Tribunal: TJDFT
Processo: 0737947-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737947-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HANNAH GABRIELLE GARCIA DA ROCHA FERREIRA AGRAVADO: VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HANNAH GABRIELLE GARCIA DA ROCHA FERREIRA (autora), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA, ora agravada, processo n. 0738684-46.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da exordial (ID 109202801 dos autos de origem). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (ID 31080705). Relatado o essencial, decido. Compulsando os autos de origem, denota-se que o d. Juízo a quo, em 14/03/2022 (ID 118088873) prolatou sentença, cujo dispositivo restou vazado nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido e DECRETO a revisão da cláusula 4.1, alínea “b”, do instrumento particular de compra e venda de imóvel (ID 107492440), bem como, do parágrafo quarto da cláusula quinta da escritura pública de ID 107492441, devendo ser substituído o índice IGP-M pelo IPCA, a contar da citação. In casu, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator